Tribunal: TJBA
Processo: 8011679-45.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011679-45.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI e outros (2)

Advogado(s)
:
AROLDO MOITINHO FERRAZ, JOAO OLIVEIRA MAIA FILHO, MILLA BEZERRA DAMASCENO, GLORIA SANCHO PAIVA DE OLIVEIRA, ALEXANDRE ORTOLANI CASSIANO

AGRAVADO: AGRO-FLORESTAL RIO BRANCO LTDA e outros (10)

Advogado(s)
:
RICARDO CARLOTO VIELMO, SERGIO ROBERTO VOSGERAU, LUIS FELIPE CUNHA, BRUNO ROBERTO VOSGERAU, VERA MARIA CORREA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL E RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Ubiratan Francisco Franciosi e outros contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contratos de Compra e Venda de Imóveis, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de levantamento de valor depositado em juízo sob alegação de erro material no cálculo da última parcela de acordo homologado judicialmente. Os agravantes sustentam que o valor de R$ 145.458,97, correspondente a parcela do ano de 2010 referente a securitizações, teria sido indevidamente incluído no acordo homologado, pois não comprovado o seu efetivo pagamento pelo credor a ser ressarcido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, na fase de cumprimento de sentença, a modificação do conteúdo de acordo homologado judicialmente, sob alegação de erro material relacionado a valores já reconhecidos e confessados pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar Rejeitada.

O acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença judicial reconhece expressamente o dever dos agravantes de ressarcir ao credor os valores pagos a título de PESA e securitizações, totalizando R$ 3.475.594,19, divididos em cinco parcelas mensais iguais.

A alegação de erro material formulada pelos agravantes não corresponde a mera inexatidão aritmética, mas sim a tentativa de rediscussão do conteúdo do acordo, o que exige dilação probatória e, por isso, não pode ser acolhida em sede de cumprimento de sentença.

A sentença homologatória do acordo transitou em julgado sem interposição de recurso e, portanto, constitui título executivo judicial definitivo, cuja modificação somente é possível por meio de ação própria.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, após o trânsito em julgado, as partes estão vinculadas aos limites do título executivo, sendo incabível rediscutir cláusulas do acordo na fase de cumprimento, sob pena de violação à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não é cabível, na fase de cumprimento de sentença, a modificação do conteúdo de acordo homologado judicialmente sob alegação de erro material que demanda reavaliação probatória.

A rediscussão de cláusulas do acordo homologado após o trânsito em julgado somente é viável por meio de ação própria.

A existência de título executivo judicial formado por sentença homologatória impede a restituição de valores depositados com fundamento em fatos não alegados à época da celebração do acordo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 966, § 4º, e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 24.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011679-45.2020.8.05.0000
, em que figuram como apelante UBIRATAN FRANCISCO FRANCIOSI e outros (2) e como apelada AGRO-FLORESTAL RIO BRANCO LTDA e outros (10).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeita a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.